Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737980-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISA DO CARMO RANGEL SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO MARISA DO CARMO RANGEL SILVA, terceira interessada, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246062271, autos originários) que rejeitou a sua impugnação à penhora e à avaliação do imóvel na execução de título extrajudicial movida pela ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE contra JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, in verbis: “Trata-se de impugnações juntadas pelos proprietários dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado nos termos da decisão ID 194352567. A impugnação à penhora feita pela parte executada na petição ID 208204963 foi apreciada nos termos da decisão ID 208317452, razão pela qual passo à análise da impugnação à avaliação, bem como da impugnação à penhora e à avaliação feita pela coproprietária na petição ID 242560867. Com relação à alegação de nulidade absoluta da penhora, observo que a intimação de todos os proprietários não é requisito para que se proceda à avaliação do bem, possibilitando-se, dessa forma, a necessária celeridade processual, enquanto o mandado de intimação ID 237801855 contém tanto o dispositivo da decisão que deferiu a penhora como as chaves de acesso à decisão e ao laudo de avaliação, razão pela qual rejeito as alegações. Sem prejuízo, saliento que a coproprietária apresentou tempestivamente a sua defesa, a qual discorre amplamente sobre todos os fatos e documentos pertinentes, e não logrou demonstrar qualquer impedimento ao pleno exercício do direito de defesa. Rejeito, ainda, a alegação de ofensa à menor onerosidade, pois não foi localizado ou oferecido nenhum outro bem capaz de satisfazer a dívida, destacando que a penhora de direitos aquisitivos está prevista na legislação e mostra-se apta à quitação do débito, não havendo qualquer incompatibilidade com o objetivo deste processo. Ressalto que eventuais valores obtidos com a expropriação do bem que superem a dívida atualizada serão restituídos aos proprietários. Quanto à alegação de que se trata de bem de família, verifico que os proprietários sequer residem no mesmo município no imóvel, conforme se observa nas diligências ID 199934118 e ID 240066295 e nos documentos ID 121696683, ID 148930322, ID 242560867 e ID 242560887, bem como na petição inicial dos embargos à execução 0705978-73.2022.8.07.0001, onde consta que residem e possuem conta bancária em Anápolis/GO, razão pela qual rejeito a alegação. Por fim, indefiro a reserva de 50% do produto da arrematação em favor da coproprietária, bem como o direito de preferência, pois a dívida decorre da própria aquisição do imóvel (art. 790, IV, do CPC). No que se refere às impugnações ao laudo de avaliação ID 199934118, consta que o imóvel penhorado está com o acabamento incompleto e necessita de ampla reforma, características omitidas no laudo juntados pelos proprietários (ID 208204964 e ID 242560890) e que divergem sobremaneira dos imóveis utilizados como paradigmas, motivo pelo qual rejeito-as. Como consequência, homologo o laudo de avaliação ID 199934118 e fixo o valor do imóvel em R$ 450.000,00. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para comprovar a retificação da penhora na matrícula do bem e informar como pretende que ocorra a expropriação dos direitos aquisitivos.” Assevera a agravante que o imóvel foi adquirido na constância do casamento com o executado e que somente tomou ciência da penhora sobre o bem em 19/6/2025, sem que lhe fosse assegurado impugná-la, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e aos arts. 842 do CPC e 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988, ocasionando a nulidade da constrição. Acrescenta que a intimação posterior sobre a penhora não é apta a sanar as nulidades ocorridas, gerando a invalidade de todos os atos subsequentes. Aponta outra nulidade, relativa ao mandado de intimação recebido via postal, o qual indicava apenas o valor de R$ 400.000,00 atribuído ao imóvel, sem, contudo, anexar cópia da decisão que deferiu a penhora e a avaliação nem informava o prazo para a sua manifestação, em violação aos arts. 248 e 269, § 2o, do CPC, privando-a do devido processo legal e da possibilidade de impugnar amplamente a constrição sobre o bem, art. 917, inc. II e § 1o, do CPC. Argumenta que, conforme o rol do art. 835 do CPC, existem outras possibilidades preferenciais e menos prejudiciais de penhora em relação aos direitos aquisitivos da promessa de compra e venda do imóvel que pretende adquirir, inc. XII do referido artigo, observado o princípio da menor onerosidade. Alega que a agravada-exequente pretende a execução do termo de confissão de dívida e simultaneamente a penhora dos direitos aquisitivos do seu objeto, em evidente enriquecimento ilícito. Salienta que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, ainda que não resida no local, pois precisa pagar aluguel para sua moradia. Invoca, caso mantida a constrição, a prioridade na arrematação do imóvel, art. 843 do CPC. Impugna a avaliação do imóvel, em R$ 450.000,00, aduzindo que o valor mais condizente com a realidade seria de R$ 650.000,00. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para (id. 75971951, págs. 23/4): “c) Ainda preliminarmente, que se reconheça a nulidade absoluta da penhora e de todos os atos processuais subsequentes em razão da ausência de intimação da Agravante; e d) No mérito, reformar a decisão de Id. 246062271, ora agravada, em atencao ao princípio da menor onerosidade e ao art. 835 do CPC, para que reste afastada a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel - objeto do termo executado no processo de origem; ou e) Reformar a decisão de Id. 246062271, em atencao à impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/90, para que reste afastada a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel - objeto do termo executado no processo de origem; ou f) Caso se prossiga com a penhora do imóvel, que seja concedido à Agravante Marisa do Carmo a prioridade na arrematação do imóvel, nos termos do art. 843 do CPC; e g) Que se homologue a avaliação do imóvel em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), nos termos dos laudos juntados pela Agravante; ou h) Caso não se entenda pela homologação dos laudos que avaliam o imóvel em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), que a avaliação seja refeita para levar em consideração as especificidades do imóvel e concluir por um valor justo, não menor que R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).” Indeferida a gratuidade de justiça à agravante e intimada a recolher o preparo recursal (id. 76528531), ela opôs embargos de declaração da decisão, que foram rejeitados (id. 77044972), e depois ela cumpriu a determinação (id. 77437640). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que o MM. Juiz, após a prolação da r. decisão agravada, determinou “que se aguarde o trânsito em julgado dos agravos de instrumento 0737977-42.2025.8.07.0000 e 0737980-94.2025.8.07.0000” (id. 252740950, autos originários). Desse modo, não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora